Tribunal: TJDFT
Processo: 0710027-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710027-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO ISAAQUINHO LTDA - EPP AGRAVADO: JULIANNA FRANCIELLE RESENDE FERREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu o requerimento de reiteração de pesquisas no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e no sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (Renajud). O recurso aborda a necessidade de realização das pesquisas no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), no sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (Renajud), Infojud e no Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (e-RIDF). A análise perfunctória dos autos indica que o requerimento relacionado ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) e ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (e-RIDF) não foram abordados na petição que deu ensejo à decisão agravada e, consequentemente, não foi analisado nela. Ante o exposto, intime-se o agravante para que manifeste-se sobre eventual supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator